Tribunal: TJSP
Processo: 0006461-17.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade. Acusado que teria esquecido o aparelho celular ligado, tendo, em uma conversa com amigos, proferido ameaças contra a ex-companheira. Absolvição que se impõe por duas razões. Em primeiro lugar porque os fatos não restaram comprovados, sendo isolada a versão apresentada pela

Ementa:
Apelação. Ameaça no âmbito doméstico. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito condenatório. Inviabilidade. Acusado que teria esquecido o aparelho celular ligado, tendo, em uma conversa com amigos, proferido ameaças contra a ex-companheira. Absolvição que se impõe por duas razões. Em primeiro lugar porque os fatos não restaram comprovados, sendo isolada a versão apresentada pela ofendida. Em segundo lugar, a conduta se mostra atípica, não se revestindo de seriedade, sendo proferida em momento de desabafo do réu em companhia de amigos. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.